Tribunal: CARF
Processo: 10384.005725/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.005725/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.622 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
UIRANIRA SOARES CAVALCANTE BENIGNO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
LIVRO CAIXA. DESPESAS. CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE.
NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas escrituradas em Livro Caixa que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade,
apresentarem-se com a devida comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos e que sejam necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. É de se manter a glosa de despesas escrituradas em Livro
Caixa quando não justificadas, não comprovadas ou não contempladas pela
legislação.
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO
DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes. Todas as deduções estão sujeitas à
comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar
motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços médicos
prestados e dos correspondentes pagamentos. Nessa hipótese, a apresentação
tão somente de recibos ou de documentos que não sejam capazes de
demonstrar o pagamento é insuficiente para comprovar o direito à dedução
pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.005725/2009-27
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005725/2009-27

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, para formalização de
exigência e cobrança de crédito tributário no valor total de R$ 17.914,74, incluindo
multa de ofício e juros de mora (calculados até 30.11.2009).
A referida autuação teve origem na constatação de dedução indevida de despesas de
Livro Caixa e despesas médicas, conforme abaixo (Descrição dos Fatos):
“Glosa da dedução de despesas de Livro-Caixa. Glosa do valor de R$ 21.288,77,
indevidamente deduzido a titulo de Livro Caixa, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução.
Glosa total do valor deduzido indevidamente a titulo de Livro-Caixa, por não estar de
acordo com a Legislação vigente.";
"Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa do valor de R$ 18.000,00,
indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo discriminado.
Seq. CPF/CNPJ Nome / Nome Empresarial Cód Declarado Reembolsado
01 849.675.283-68 Marcela Cavalcante Reinaldo 010 8.600,00 0,00
02 645.080.053-49 Samuel Otavio Araújo de Oliveira 010 3.000,00 0,00
03 132.169.063-68 Solange Maria Pereira Vasconcelos 010 4.000,00 0,00
04 078.484.983-87 José Expedito Reinaldo de Sousa 010 3.200,00 0,00
05 894.506.343-20 George Rômulo Coelho dos Santos 010 2.500,00 0.00
A base legal das infrações encontra-se nos autos.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 01.12.2009, fls.166, a
contribuinte apresentou impugnação em 14.12.2009, fls.0/04 com as alegações a seguir:
“Recebi o TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL No 2009/607580852556654 EM
10/09/2009( Doc. 1), solicitando cópias de documentos, os quais foram entregues no
setor de malha fina.
Fui orientada a fazer uma justificativa com relação ao livro — caixa ( Doc. 2), e não
receberam a cópia do cópia do Livro-Caixa, porque não era necessário.
Em
01/12/2009,
recebi
a
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
N2
2009/607580852556654 ( Doc 3), a qual:
- glosa o valor de R$ 21.288,77, indevidamente deduzido a titulo de Livro Caixa, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução e, - glosa o
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005725/2009-27

valor de R$ 21.300,00 deduzidos indevidamente a títulos de despesas médicas, por não
comprovado claramente estas despesas.
A requerente é profissional liberal ,com registro no CRM-PI — 1.165, tem consultório
médico desde 1984 nesta cidade, atualmente localizado na Rua 19 de novembro 300,
centro-norte, tem Livro-Caixa escriturado todo ano, o qual estou anexando cópia do
ano de 2007 ( Doc. 4) , que comprova as despesas de manutenção de seu consultório
médico.
As despesas médicas, que foram impugnadas, estão todas comprovadas com os recibos
claramente discriminados pelos profissionais que me prestaram serviços com seus
respectivos CPF ( Docs. 5). Estou também anexando declarações de todos os
profissionais ( Doc. 6). Não declarei dependente.
Senhor julgador. São estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Impugnação:
a) - glosa o valor de R$ 21.288,77, indevidamente deduzido a titulo de Livro Caixa, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução b) - glosa o valor
de R$ 21.300,00 deduzidos indevidamente a títulos de despesas médicas, por não
comprovado claramente estas despesas.
DOCUMENTOS ANEXADOS:
- Doc. 1 — Termo de Intimação Fiscal 2009/6075808525556654-
- Doc. 2 —Justificativa de 15/09/2009,orientação do setor de malha fina.
- Doc. 3 — Notificação de Lançamento no 2009/6075808525556654
- Doc. 4 — Cópia do Livro- caixa de 2008.
- Docs. 5 — Recibos de todas as despesas médicas ( 13 folhas).
- Doc. 6 — Declarações dos profissionais ( 5 declarações).
DO PEDIDO À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência (total
ou parcial), do lançamento requer que seja acolhida a presente Impugnação.”
Por fim, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal, em
virtude de restar demonstrada sua improcedência.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
GLOSA DA DEDUÇÃO DAS DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Mantêm-se o lançamento, referente a glosa das despesas de livro caixa, quando o
contribuinte não comprova devidamente, com documentação hábil, a referida
despesa.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA DE DEDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA COM
O
EFETIVO PAGAMENTO.
A ausência nos autos a prova do efetivo pagamento de despesa médica declarada
como dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física enseja a
manutenção do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005725/2009-27

Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas escrituradas em livro caixa e de
despesas médicas. Em relação às despesas escrituradas em livro caixa, foram parcialmente
reestabelecidas as despesas com aquisição de livros, contribuição a sindicatos e associações e
pagamento de ISS. A glosa com despesas médicas foi integralmente mantida.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

Da tempestividade.
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela conheço.
Do mérito.
Da glosa de despesas escrituradas em Livro Caixa.
O regulamento do imposto de renda de 1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - RIR/1999, sobre o assunto, assim estabelece:
Despesas Escrituradas no Livro Caixa.
Art.75.O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005725/2009-27

Parágrafo único.O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art.76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
§3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Da leitura do texto legal acima transcrito, deve-se ter presente, preliminarmente, os três
requisitos cumulativos para a dedutibilidade das despesas:
a) devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora;
b) devem estar escrituradas em Livro-Caixa;
c) devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
Resta claro que a lei vigente, na determinação do rendimento tributável, ao especificar
expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar essas deduções à estrita
conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos rendimentos sujeitos à
incidência de imposto, objetiva vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo
do tributo devido e, em conseqüência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou
poder discricionário na dedução.
Vale lembrar que as despesas possíveis têm que guardar relação com a atividade
desenvolvida pelo contribuinte. Para que os custos e despesas sejam reconhecidos
devem ser observados os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e pertinência
à atividade do contribuinte.
Assim, para se verificar se as despesas são realmente necessárias, ou seja, se elas
efetivamente têm relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte, devem ser
observados os critérios de necessidade e pertinência.
Nesse ponto, convém destacar que as deduções de base de cálculo representam isenções
parciais, como observa Souto Maior Borges :
Nas hipóteses da chamada isenção parcial, seria ilícito falar-se, com maior rigor
terminológico e conceitual, em redução tributária, por que o fato gerador da obrigação
tributária se produz.
Apenas como acentua Sainz de Bujanda, o efeito liberatório consiste, em tais casos, na
exigência de pagamento menor que, sem a isenção, esse fato geraria.
As isenções parciais podem revestir-se de diversas modalidades técnicas, segundo o
elemento de quantificação da relação tributária que se utiliza para provocar o efeito
liberatório desejado, podendo assim falar-se em bonificações na base de cálculo, nos
tipos de gravame ou na alíquota.
Desse modo, as deduções de base de cálculo sujeitam-se às regras de interpretação do
art. 111, II do Código Tributário Nacional .
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005725/2009-27

Ou seja, uma vez fixado que somente são dedutíveis as despesas necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, torna-se condição para a
dedutibilidade da despesa a demonstração da sua estrita necessidade e vinculação ao
exercício profissional do contribuinte, não restando margem para ampliação desse
conceito a outras despesas que, indiretamente relacionadas ao profissional ou à fonte
produtora, não sejam imprescindíveis à sua atividade.
Observo, ainda, que o Parecer Normativo CST no 60, de 1978 (DOU de 29/06/1978),
elucida alguns dos conceitos essenciais à solução do presente litígio e, como tal, deve
balizar a interpretação e aplicação da legislação pertinente. Transcrevemos a seguir
trechos que julgamos relevantes (os grifos não constam do original):
3. No que concerne à aquisição de bens indispensáveis ao exercício da atividade
profissional, deve-se identificar quando se trata de despesas, para distinguí-la da
aplicação de capital, tendo em vista que a primeira é dedutível integralmente quando
realizada no ano-base considerado, e que a segunda é passível de depreciação anual (§
2° artigo 48 do RIR/80);
3.1 Na sistemática adotada pela legislação do Imposto sobre a Renda, considera-se
aplicação de capital o dispêndio com a aquisição de bens necessários à manutenção
da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício, e que não
sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera utilização.
Para exemplificar, constituem aplicação de capital os valores despendidos na
instalação de escritórios ou consultórios, na aquisição e instalação de máquinas,
equipamentos, aparelhos, instrumentos, utensílios, mobiliários, etc., indispensáveis ao
exercício de cada atividade profissional em particular.
3.1.1 Esses bens devem ser relacionados, destacadamente, na declaração de bens
devendo informar nas colunas próprias o preço de aquisição: (..)
3.2 São despesas as quantias despendidas na aquisição de bens próprios para o
consumo, tais como: material de escritório, material de conservação e limpeza,
materiais e produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos,
reparos, consertos, recuperações, etc, e, portanto, integralmente dedutíveis quando
realizadas no ano-base considerado, obedecidos os demais requisitos legais e
normativos.'
Fixados esses parâmetros iniciais, passamos à análise das glosas objeto de impugnação.
A glosa do livro caixa ocorreu em virtude de o mesmo não estar de acordo com a
legislação vigente. A defesa apresentou documentos a fim de comprovar a efetividade
das despesas escrituradas.
Entretanto, ao analisarmos as cópias dos documentos acostados aos autos, verificamos
que os mesmos não servem para mensurar a efetividade das despesas, vez que se
referem, em sua maioria, a despesas da Clínica São Rafael S/C Ltda – ME, de
propriedade Dra. Uiranira Soares Cavalcante Benigno (contribuinte) e de seu cônjuge,
Dr. Mardoqueu Mendes Benigno Sobrinho. A referida clínica foi inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica sob o no 04.806.537/001-01, CNAE 8630-5-03 -Atividade
médica ambulatorial restrita a consultas, no endereço situado à Rua 19 de Novembro, no
300 (prédio).
Dessa feita, restam prejudicados os documentos referentes à aquisição de material de
papelaria/ expediente, manutenção de central telefônica e ar refrigerado, bem como
comprovantes de despesas com telefonia móvel(celular) e fixa, pelos motivos abaixo
especificados:
1. telefonia móvel e fixa.
Como forma de comprovar as despesas, a defesa anexou cópias de faturas de contas
telefônicas emitidas pela Oi, Tim , TELEMAR e Livre (Embratel) todas com endereço
de cadastro situado à Rua 19 de Novembro, 300.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005725/2009-27

Ocorre que o referido endereço é o mesmo da Clínica São Rafael, na qual existem
outros profissionais da área de saúde, inclusive o cônjuge da contribuinte.
Dessa forma, resta prejudicada a análise das despesas com telefonia fixa, em virtude de
a contribuinte ser sócia da Clínica e não termos como quantificar o valor referente a
cada consultório médico (são 05 consultórios, incluindo o da autuada).
Em relação às despesas com telefonia celular, a defesa apresentou faturas telefônicas
emitidas pela TIM Celular, referentes a 03 linhas telefônicas, vejamos: - Franquia Plano
Conta Fixa (86) 9929 4770; - Franquia Plano Conta Fixa (86) 9927 0546; e - Pacote
TIM Brasil 250 min (86) 9981 8650, na qual é cobrada valor referente à aquisição de
aparelho celular GSM.
De pronto, percebe-se que não nos foram dados elementos suficientes para comprovar
qual despesa é efetivamente do consultório médico da autuada. Ainda mais quando a
mesma lança como despesa dedutível a aquisição de aparelho celular.
Necessário se faz uma análise do local de trabalho e todas as peculiaridades envolvidas
para chegarmos ao valor efetivo referente a cada consultório e da própria Clínica, vez
que nessa situação existem despesas comuns, as quais são cobradas através de taxa de
condomínio, referentes, por exemplo, às despesas da recepção geral.
Diante do exposto, voto pela manutenção das glosas analisadas.
2. Central telefônica/ Central de Ar Condicionado/ Chaveiro/Marceneiro, IPTU e
reformas em geral
Conforme anteriormente exposto, considerando que o endereço constante das notas
fiscais/recibos emitidos pelos prestadores de serviço funciona uma Clínica Médica da
qual a autuada é sócia proprietária, não temos como admitir a referida despesa como do
consultório da mesma, vez beneficiar outros profissionais que nela trabalham.
Assim, não merece reparo o feito fiscal.
3. Pagamentos a Pessoa Física em Geral.
Foram escriturados no Livro Caixa, sob a rubrica Pessoa Física, pagamentos efetuados a
pessoas físicas e a defesa anexou alguns recibos a fim de comprovar a efetividade
dessas despesas.
Entretanto, para ser dedutível da base de cálculo do imposto de renda tais pagamentos
devem preencher os requisitos legais. Vejamos:
PAGAMENTOS EFETUADOS A TERCEIROS
397 — São dedutíveis os pagamentos efetuados por profissional autônomo a terceiros?
Sim. O profissional autônomo pode deduzir no livro Caixa os pagamentos efetuados a
terceiros com quem mantenha vínculo empregatício. Podem também ser deduzidos os
pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo empregatício, desde que caracterizem
despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
(Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o, incisos I e III; Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 75, incisos I
e III; Parecer Normativo Cosit no 392, de 9 de outubro de 1970; Ato Declaratório
Normativo Cosit no 16, de 1979)
Considerando que não foram anexados aos autos comprovantes de vínculo
empregatício, tampouco a comprovação de pagamento dos respectivos encargos
previdenciários e FGTS, não temos com acatar tais pagamentos como despesas
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
4. Pagamentos a Companhia de Fornecimentos de Água e Energia.
Conforme anteriormente exposto, considerando que o endereço constante das faturas
emitidas pela companhia de água (AGESPISA) e de energia (CEPISA) funciona uma
Clínica Médica da qual a autuada é sócia proprietária, não temos como admitir a
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005725/2009-27

referida despesa como do consultório da mesma, vez beneficiar outros profissionais que
nela trabalham.
Assim, não merece reparo o feito fiscal.
5. Contribuição a Sindicatos e Associações.
Consta do Livro Caixa a rubrica CRM/PI/ANUIDADE2008, com lançamento de R$
368,21 em 30.01.2008, e R$ 386,00 em 31.03.2008.
Entretanto, apenas o pagamento relativo ao valor de R$ 368,21 foi comprovado por
documento com autenticação bancária.
Dessa forma, restabelece-se a referida dedução no valor de R$ 368,21.
6. Pagamento de IPTU.
Consta do Livro caixa pagamento a título de IPTU no valor total de R$ 541,98, divido
em 06 parcelas de R$ 90,33.
Conforme explanado anteriormente, considerando que o consultório da autuada está
localizado em uma Clínica Médica, da qual a mesma é sócia proprietária, não temos
como aceitar a despesa de IPTU como dedutível, em virtude de referida despesa ser
comum aos demais profissionais que possuem consultórios na Clínica São Rafael.
7. Pagamento de ISS.
Consta do Livro Caixa a rubrica ISS 2a com lançamento de despesas no valor de R$
151,00 em 28.8.2008 e R$ 136,56 em 30.09.2008.
Entretanto, a contribuinte comprovou apenas o pagamento no valor de R$ 151,00,
devendo referida dedução ser restabelecida.
8. Aquisição de Livros.
Foram lançadas como despesas no livro caixa a aquisição de livros, no valor total de R$
143,00, conforme nota fiscal anexadas às folhas 59.
Dessa forma restabelece-se a dedução pleiteada no valor de R$ 143,00.
Da Glosa de Despesas Médicas.
A contribuinte pleiteou despesas médicas no valor de R$ 33.487,34, tendo sido glosadas
pela fiscalização as despesas abaixo especificadas:
Seq. CPF/CNPJ Nome / Nome Empresarial Cód Declarado Reembolsado
01 849.675.283-68 Marcela Cavalcante Reinaldo 010 8.600,00 0,00
02 645.080.053-49 Samuel Otavio Araújo de Oliveira 010 3.000,00 0,00
03 132.169.063-68 Solange Maria Pereira Vasconcelos 010 4.000,00 0,00
04 078.484.983-87 José Expedito Reinaldo de Sousa 010 3.200,00 0,00
05 894.506.343-20 George Rômulo Coelho dos Santos 010 2.500,00 0,00
Para provar a realização da despesa, a contribuinte juntou nas fls. 14/31, destes autos,
cópias de recibos com assinaturas dos profissionais retrocitados, bem como declarações
emitidas pelos profissionais da área de saúde (médico, psicóloga e odontólogo).
Consta do Relatório fls. 10, Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Infração
que a glosa se deu por não ter sido comprovado claramente o beneficiário do tratamento
referente a despesas médicas no valor de R$21.300,00.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, editada para alterar a legislação do imposto
de renda das pessoas físicas e dar outras providências, diz em seu artigo 8o, Incisos I e
II, alíneas “a e parágrafos 2o, incisos II, III e IV:
Art. 8o - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005725/2009-27

I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II- das deduções relativas:
a- aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome ,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes – CGC de quem recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
[...]
Por sua vez, os artigos 73, e 80 cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da
Lei no 9.250/1995 acima transcritos e 841, ambos do Decreto no 3.000, de 1999 –
Regulamento do Imposto de Renda dispõem respectivamente, que:
Art.73- Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005725/2009-27

§4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Art.841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
[...]
II- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
A análise dos dispositivos legais transcritos permite concluir que a dedução de despesas
médicas exige a prova de efetividade do ônus do dispêndio realizado pelo contribuinte
que dela pretende se aproveitar em prol de seu próprio benefício ou de seus
dependentes. Assim sendo, a resolução da lide, em suma, está lastreada na força
probatória dos elementos acostados com a finalidade de comprovar a alegação do
impugnante.
Sob tal aspecto, a esta instância é conferida plena liberdade de apreciação dos elementos
probatórios tal como preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, in
verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Em princípio, admitem-se como provas de pagamentos os recibos fornecidos pelos
profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, pode a autoridade fiscal, a seu juízo,
com base no citado art. 73 do RIR/1999, exigir outros meios complementares de provas
em relação a todas ou a algumas despesas declaradas, pretendendo o Fisco, com tal
exigência e na forma da lei, certificar-se da comprovação da efetividade dos
pagamentos relativos à despesa médicas pleiteadas como dedução.
Os recibos oferecidos, por si sós, não são suficientes para comprovar a realização do
pagamento arguido e consequente aceitação da dedução no montante declarado, pois, na
verdade aqueles documentos fazem prova tão-somente das declarações neles contidas,
não dos fatos declarados.
E, quando a um ato jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se tribute aquele.
Cumpre, ainda, ressaltar que o imposto de renda tem relação direta com os fatos
econômicos mas sim o fenômeno econômico que está por detrás dele. Não pode o
contribuinte alegar simples forma jurídica, pleiteando a aceitação de simples recibos,
como comprovação de despesas médicas pleiteadas, se o fenômeno econômico não ficar
provado.
É oportuno citar, novamente, o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Portanto, o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do fato.
Cabe salientar que a inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte,
transfere para este o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções. Também
importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma
dúvida quanto ao fato questionado.
No presente caso, poderiam ter sido juntados aos autos outros elementos que
corroborassem o pagamento que se diz ter sido feito, como, por exemplo, cópias de
extratos bancários com registro de saques em data anterior aproximada àquela em que o
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005725/2009-27

pagamento fora feito, receituários e prontuários médicos, ou qualquer outro documento
que, de forma inconteste, se prestassem a provar o alegado, o que não ocorreu.
Ainda, é na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
Nesse aspecto, vale ressaltar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de 1972, no que diz
respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.(Acrescido
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67
da Lei no 9.532/1997)
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
Frise-se que a lide gira em torno de se saber se os valores consignados nos recibos
emitidos pelos profissionais listados foram pagos pelo contribuinte e se os serviços
foram de fato prestados.
O que se busca para a solução da lide é a confirmação dos dados constantes nos recibos
apresentados pela defesa para comprovar despesas médicas. Interessa para o deslinde da
questão a comprovação da efetividade dos pagamentos e da execução do tratamento,
conforme descritos nos recibos emitidos pelos profissionais de saúde.
Deste modo, tem-se que os documentos apresentados pela defesa prestam-se tão-
somente para comprovar que o contribuinte necessitou de tratamento com fisioterapeuta
e fonoaudiólogo, entretanto, não são suficientes para comprovar que o tratamento foi
realizado e que os mesmos profissionais teriam recebido pela execução de tais serviços
as quantias referidas nos recibos apresentados pela defesa.
Dessa forma, como em momento algum a contribuinte apresentou o efetivo pagamento
dos serviços prestados pelos profissionais constantes nos recibos anexados ao presente
processo, é de se considerar não ter o contribuinte logrado comprovar as deduções com
despesas médicas declaradas na DIRPF/2010, no valor de R$ 21.300,00 glosadas na
presente Notificação de Lançamento, prosperando o feito fiscal.
[...]

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005725/2009-27

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 207
DF CARF MF
Original